Tribunal: TJMT
Processo: 1014647-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014647-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), MANOEL MENDES DE SA - CPF: 887.755.186-00 (AGRAVANTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), LUIZ ARAUJO DA SILVA - CPF: 292.727.341-34 (AGRAVADO), LEANDRO ARAUJO DA SILVA - CPF: 021.624.351-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS CONTRATOS E MANUTENÇÃO DE POSSE C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS C/C PERDAS E DANOS - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL MENDES DE AS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT, que nos autos da ação ordinária de rescisão contratual c/c pedido de liminar de suspensão dos efeitos dos contratos e manutenção de posse c/c devolução das quantias pagas c/c perdas e danos nº 1003632-76.2024.8.11.0007 movida em desfavor de LUIZ ARAUJO DA SILVA e LEANDRO ARAUJO DA SILVA, indeferiu a concessão do benefício ao autor; determinando a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante que: a sua profissão é comprar gado para o frigorifico, então, a movimentação financeira será extremamente considerável; que pelos extratos bancários (em anexo) alta movimentação, ao analisar detalhadamente, identifica-se que, a cada entrada tem uma saída. Neste sentido, comprova-se que, maior parte dos valores são destinadas ao pagamento dos produtores rurais.

Aduz que foi juntado aos autos documentos que comprovam o vínculo com a GRAN CARNES, e a função de comprador de gado para o frigorifico; bem como, destaca-se que, o agravante não possui vinculo CLT, e muito menos, salário fixo, razão pela qual somente recebe se conseguir comprar gado para empresa.

Acrescenta que o valor agregado da propriedade rural, sendo R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) não significa que o valor se encontra disponível para levantamento; eis que, no caso em tela, o agravante necessita da justiça para anular um contrato firmado com os agravados, pois após a compra descobriu os terrenos e demais bens não estavam livres e desonerados.

Afirma que necessita da justiça gratuita para recorrer judicialmente pela anulação do contrato que está sendo imensamente prejudicado; além disso, foram anexados comprovantes de abates, valores das vendas, os extratos bancários, justamente para demonstrar com tamanha clareza que o agravante realmente faz jus a justiça gratuita.

Requer seja recebido o presente recurso para que primeiramente seja concedida a justiça gratuita, por não possuir condições econômicas de efetuar o pagamento; se não for o entendimento que o requerente seja beneficiário da justiça gratuita, requer que seja autorizado o recolhimento das custas e despesas judiciais ao final do processo, tendo em vista que, nesta oportunidade o agravante não possui valores para efetuar o pagamento, muito menos, liquidez em patrimônio.

Por fim, caso esse ainda não seja o entendimento, requer que seja parcelado o valor de R$ 39.250,00 em 20 parcelas mensais com início no mês 07, totalizando R$ 1.962,50 (mil e novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) mensais.

A liminar parcialmente deferida. (id. 211420678)

Petição da parte agravante. (id.219876155)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MANOEL MENDES DE AS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 1ª VARA DE ALTA FLORESTA/MT, que nos autos da ação ordinária de rescisão contratual c/c pedido de liminar de suspensão dos efeitos dos contratos e manutenção de posse c/c devolução das quantias pagas c/c perdas e danos nº 1003632-76.2024.8.11.0007 movida em desfavor de LUIZ ARAUJO DA SILVA e LEANDRO ARAUJO DA SILVA, indeferiu a concessão do benefício ao autor; determinando a intimação da parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do Código de Processo Civil.

Pois bem
.

O agravante alega em seu recurso não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais.

Nesse contexto, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado.

Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Ante o exposto, REVOGO a concessão do efeito liminar (id. 217703698) e,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024